Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. No presente caso, a Ré alega omissão do acórdão, requerendo apenas que repita o disposto legalmente no artigo 525, VII, do CPC. Diante da própria previsão legal, qualquer devolução administrativa após a sentença poderá ser alegada em impugnação na fase de cumprimento de sentença, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Não se faz necessário a indicação na ementa das próprias previsões legais para a fase de cumprimento de sentença. O acórdão apreciou integralmente o recurso interposto pela parte, não constando omissão.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.